Tribunal: TJDFT
Processo: 0717757-19.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0717757-19.2022.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALEXSIANE LORRANY CARVALHO DOS SANTOS APELADO: REALSUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP DESPACHO Tendo em vista que o pedido de reconsideração não suspende nem interrompe o prazo recursal, faculto à parte recorrente demonstrar a tempestividade do presente recurso, com base no art. 10 e no art. 932, parágrafo único, ambos do CPC. Brasília/DF, 30 de agosto de 2023. CARLOS MARTINS Relator